Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-78.2009.8.11.0033
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000810-78.2009.8.11.0033
APELANTE: GILMAR PEREIRA FAGUNDES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
A pedido da Secretaria Criminal Unificada, devolvo este processo a fim de viabilizar sua redistribuição ao relator substituto.
Após, peço dia para julgamento deste recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor